Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. RECURSOS PRÓPRIOS/EXCLUSIVOS DE CADA UMA DAS PARTES. VALOR REMANESCENTE OBJETO DE FINANCIAMENTO. PARTILHA. DIREITOS AQUISITIVOS. DELIMITAÇÃO. PARCELAS QUITADAS DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA MATRIMONIAL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Emerge do acervo probatório que os valores efetivamente desembolsados, exclusivamente, pelo apelante e pela apelada foram de, respectivamente, R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), correspondentes a 55% (cinquenta e cinco por cento) e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondentes a 5% (cinco por cento).

2. Na espécie, tem-se que 60% (sessenta por cento) do valor total do imóvel (R$ 800.000,00), ou seja, R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), foram pagos com recursos próprios/exclusivos de cada uma das partes (55% do autor e da 5% da ré), e os outros 40% (quarenta por cento), correspondentes a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), foram liquidados mediante financiamento imobiliário.

3. Incontroverso nos autos que o financiamento imobiliário ainda não foi quitado, bem como que, desde a separação de fato, somente o autor/apelante reside no imóvel, tendo assumido a integralidade das parcelas do financiamento.

4. Conforme entendimento deste TJDFT: “3. Em se tratando de partilha de imóvel objeto de financiamento imobiliário (alienação fiduciária), somente o percentual equivalente as parcelas adimplidas na constância da convivência matrimonial devem ser partilhadas. 3.1. Em relação ao imóvel, por ainda não estar quitado, a partilha deve recair somente sobre os valores correspondentes às prestações adimplidas na constância do matrimônio, a serem apuradas em liquidação de sentença.” (Acórdão 1834560, 07194759720228070020, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Impõe-se, assim, a reforma da sentença, nesse particular, para constar a delimitação de partilha de valores relativos às prestações do financiamento imobiliário, efetivamente pagas, entre setembro/2021 e maio/2023 (mês em que houve o último pagamento conjunto de prestação do financiamento, como apontado nas razões recursais), de forma igualitária, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.